Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-86.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Associação de moradores. Obrigação de fazer. Corte no fornecimento de água. Inadimplemento da taxa associativa. Fato que, no entanto, não autoriza a restrição no fornecimento dos recursos hídricos. Conduta abusiva. Distribuição em caráter particular de água para o loteamento não pode ser confundida com a atuação de concessionária ou permissionário do serviço público, não valendo-se a associação

Ementa:
Associação de moradores. Obrigação de fazer. Corte no fornecimento de água. Inadimplemento da taxa associativa. Fato que, no entanto, não autoriza a restrição no fornecimento dos recursos hídricos. Conduta abusiva. Distribuição em caráter particular de água para o loteamento não pode ser confundida com a atuação de concessionária ou permissionário do serviço público, não valendo-se a associação das determinações do art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/95. Sanção administrativa, que impõe ao associado restrição a serviço essencial e de primeira necessidade. Cobrança da dívida que deve ser realizada através de ação própria, pelos meios judiciais cabíveis. Corte que infringe à dignidade da pessoa humana. Sentença reformada. Recurso provido.